Tribunal: TJES
Processo: 5000639-84.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000639-84.2023.8.08.0047

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO(S): JOELITA SIMOES SANTOS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO À SAÚDE - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO – TEMA 793 DO STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO ESTADO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO AFASTADA – RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO ENTE RESPONSÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme definido no tema 793 de repercussão geral, os Entes da Federação respondem solidariamente na efetivação do direito à saúde, todavia, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais devem ser observadas pelo órgão judicial na composição do polo passivo.

2.
Desse modo, a obrigação de fornecimento de internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual o Município Apelante não deveria ser condenado à sua disponibilização.

3.
Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

4.
Em relação aos honorários de sucumbência, diante do princípio da causalidade, e considerando a responsabilidade do Estado e o alcance da pretensão de internação compulsória apenas pela via judicial, na forma do regramento legal, deve ser afastada a condenação do Município Apelante.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000639-84.2023.8.08.0047

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO(S): JOELITA SIMOES SANTOS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO À SAÚDE - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO – TEMA 793 DO STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO ESTADO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO AFASTADA – RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO ENTE RESPONSÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme definido no tema 793 de repercussão geral, os Entes da Federação respondem solidariamente na efetivação do direito à saúde, todavia, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais devem ser observadas pelo órgão judicial na composição do polo passivo.

2.
Desse modo, a obrigação de fornecimento de internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual o Município Apelante não deveria ser condenado à sua disponibilização.

3.
Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

4.
Em relação aos honorários de sucumbência, diante do princípio da causalidade, e considerando a responsabilidade do Estado e o alcance da pretensão de internação compulsória apenas pela via judicial, na forma do regramento legal, deve ser afastada a condenação do Município Apelante.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES,
19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000639-84.2023.8.08.0047

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO(S): JOELITA SIMOES SANTOS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o Município Apelante requer a reforma da sentença para afastar a sua responsabilidade em fornecer o tratamento de internação compulsória ao terceiro requerido, por se tratar de procedimento de alta complexidade, que de acordo com as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, é atribuição do Estado do Espírito Santo.

Pois bem, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os
Embargos de Declaração
, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.
No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente à
internação para tratamento de toxicômano
,

de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

Assim sendo, a internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de
alta complexidade,
sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual o Município Apelante não deveria ser condenado à sua disponibilização.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desse Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA E ASSUMIDA PELO ESTADO.
AUSENTE A RESISTÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL REQUERIDO
NÃO HÁ COMO MANTER A CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de perda superveniente do objeto: A internação compulsória realizada em cumprimento de decisão judicial não gera a perda superveniente do objeto da demanda, sendo indispensável a apreciação do mérito da causa para confirmação, ou não, da medida liminar. Preliminar rejeitada.
2. Mérito: Embora os entes da federação respondam solidariamente à efetivação do direito à saúde, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde. 3. O procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas. Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar, o ente estatal prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação
. 4. Tanto o Município quanto o Estado não deram causa ao ajuizamento da demanda. Os Entes públicos sequer sabiam da pretensão da autora da fórmula específica que precisava, somente tendo ciência quando instados neste processo.
5. Foi indevida a atuação da Defensoria Pública Estadual, in casu, uma vez que mesmo ciente da competência da gestão Estadual para fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, sistematicamente, protocola as demandas, estranhamente, incluindo também no polo passivo, os Municípios. 6. Ao agir desse modo, incluindo os Municípios no polo passivo, mesmo ciente de que o tratamento é de responsabilidade do Estado, a Defensoria Pública Estadual se beneficia diretamente com a condenação do ente Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais que são direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento. 7. Não obstante seja reconhecida a solidariedade entre os entes, não se pode admitir que seja feita uma escolha aleatória do polo passivo, especialmente em casos como este, que a Defensoria Pública detinha absoluta ciência de que a internação é de competência Estadual e, mesmo assim, inclui no polo passivo o ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários em seu favor. Neste contexto, deve ser reformada a sentença para excluir a condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios.
A 8. A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo. 9. A Súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de Súmulas, logo, não é cabível a adoção da técnica do overruling. 10. O AR 1937 AGR/DF não tem força de precedente, cuida-se de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da Súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a publicação do acórdão do referido julgado do STF, inclusive em relação à DPU. Precedentes STJ. 11. Recurso da autora conhecido e improvido. Recurso do Município de São Mateus conhecido e provido. 12. Voto vencido: Firmou entendimento de que diante da responsabilidade solidária entre os entes públicos da federação, não carece de reforma a sentença que condenou Estado e Município a providenciarem a internação compulsória, bem como, deve ser mantida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais. (TJES; AC 0004693-23.2019.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/05/2022; DJES 30/11/2022)

Inclusive, nesse ponto, cabe salientar que a documentação colacionada aos autos corrobora a conclusão ora consignada diante do cumprimento da tutela provisória de urgência concedida pelo Estado conforme Comunicação da Secretaria Estadual de Saúde (Id 7205789).

Por fim, em relação aos honorários de sucumbência, diante do princípio da causalidade, e considerando a responsabilidade do Estado e o alcance da pretensão de internação compulsória apenas pela via judicial, na forma do regramento legal, deve ser afastada a condenação do Município Apelante.

Pelas razões expostas
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de São Mateus para afastar o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Ente Municipal, salientando que, caso haja descumprimento por parte do Estado do Espírito Santo, deverá o Município demandado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, bem como para afastar a condenação do Município ao pagamento dos honorários de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões